Tribunal: TJPA
Processo: 0810211-37.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810211-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO PARÁ, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, EMPRESA DE ENGENHARIA E HOTEIS GUAJARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
PLEITO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIÃO FEDERAL QUE ATUA NO FEITO COMO INTERESSADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
O cerne da questão gira em torno de analisar se o feito em questão, que versa acerca de autorização legal para emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, deve ser processado perante a Justiça Comum ou Justiça Federal;

2.
A União interpôs o presente recurso, como terceira interessada e prejudicada em face da decisão interlocutória supramencionada e, a Fazenda Pública Federal, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e art. 45 do CPC;

3.
Os dispositivos mencionados excetuam da competência da Justiça Federal, as causas de falência, contudo, o caso em comento abarca discussão acerca da emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, não se confundindo com a prática de atos de empresa ou a possibilidade de parcelamento de débitos, tendo a União Federal atuado no feito como interessada, atraindo a competência da Justiça Federal e pondo fora a competência da Justiça Estadual;

4.
Assim, é nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, o que de todo modo acarreta também no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em razão da pessoa jurídica de direito público federal, no caso a União Federal, pelo que deve ser mantido o declínio de competência do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual na atuação da demanda em tela;

5.
Restam-se prejudicados os demais pontos recursais em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para atuar na causa;

6. Recursos conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos recursos de Agravo Interno interpostos, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/03/2022 a 21/03/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de recurs
os de
AGRAVO INTERNO
, interpostos p
ela
UNIÃO FEDERAL
e pelas empresas
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA E EMPRESA DE ENGENHARIA E HOTÉIS GUAJARÁ LTDA
, contra decisão monocrática proferida sob minha lavra, nos autos d
o
Agravo de Instrumento
, na qual
declinei da competência do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos seguintes termos:

“
(
...)Sem adentrar no exame do mérito do recurso, observo a existência de nulidade

insanável, passível de ser reconhecida, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição.

Compulsando os autos, constato que o polo passivo desta ação é ocupado por

Autarquia Federal que, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a

competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I,

da Constituição Federal, que preceitua o seguinte, in verbis:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

"I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

Sobre o alcance da competência fixada pelo art. 109, I, da Constituição Federal, Leonardo Carneiro da Cunha leciona que:

Na verdade, o art. 109, I, da Constituição Federal apenas alude à assistência e à oposição, por serem as únicas formas de intervenção em que o terceiro ingressa espontaneamente no processo, não sendo citado nem intimado para fazer parte da demanda. (CUNHA, 2016, p. 150).

O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, trouxe disposição expressa nesse sentido:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I- de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II- sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação.

§2º Na hipótese do §1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.

§3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

Assim, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e em estrito cumprimento às regas ínsitas na Carta Superior, declino da competência do feito para o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual para julgar o presente agravo de instrumento, com as homenagens deste Sodalício.”

Em seguida, as empresas
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA E ENGENHARIA E HOTÉIS GUAJARÁ LTDA
interpuseram Agravo Regimental (
id nº 2665929 - Pág. 1/20
), o qual recepcionei como Agravo Interno.

Em suas razões recursais, as empresas recorrentes destacam que de acordo com o art. art. 109, inciso I, CRFB/88 e o art. 45, CPC, mesmo que a União intervenha em causas que envolvam Recuperação Judicial e/ou Falência, não haverá modificação de competência, sendo exceção à regra.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é do juízo em que se processa a recuperação judicial a competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa, ainda que tratando de matérias colaterais, como execuções fiscais ou mesmo participação em licitações, tudo à luz do art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, que leva em consideração o objetivo da recuperação judicial, que é justamente a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a atribuição de exclusividade ao juízo universal evita que medidas expropriatórias possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação.

Noutra ponta, argumenta que a apresentação da CPEN é
condição sine qua non
para a própria recuperação judicial, visto que sem liberação de valores ou assinatura de novos contratos geram ausência de recursos financeiros para pagamento de todos os custos, desde compra de materiais, passando pelo pagamento da folha de salários, até o recolhimento de tributos.

Alega que não havia outra alternativa às recuperandas, senão socorrer ao Judiciário, tendo em vista que não tem condições financeiras de efetuar o parcelamento tributário para determinar a emissão da CPEN, pelo prazo de 6 (seis) meses.

Ao final, requer o conhecimento do recurso para que seja declarado competente o Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar o feito, bem como, o não provimento do agravo de instrumento.

Na qualidade de agravada, a
UNIÃO FEDERAL
apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pelo seu desprovimento. (
id nº 3637681 - Pág. 1/7
)

Por sua vez, a
UNIÃO FEDERAL
interpôs o presente Agravo interno.
(id nº 3466271 - Pág. 1/11)

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente aponta que nas discussões acerca de recuperação judicial e falência, a competência não cabe à Justiça Federal, conforme prescreve o art. 109, I da Constituição Federal e o art. 45 do CPC.

Ademais argumenta que a exigência da regularidade fiscal para a contratação com o Poder Público e para a obtenção de benefícios e incentivos fiscais e creditícios, mesmo com o deferimento da recuperação judicial, decorre do art. 52, II, da Lei nº 11.101, de 2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências – LRJF).

Assevera que há meios previstos na legislação para que empresas em recuperação judicial negociem o seu passivo fiscal e obtenham a certidão fiscal exigida para os fins exigidos na Lei nº 11.101/2005.

Com tais argumentos, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reconsiderar a decisão monocrática proferida no que se refere ao declínio de competência do feito para o Tribunal Regional Federal, e que seja provido o agravo de instrumento sendo cassada as certidões negativas concedidas judicialmente.

As empresas agravadas apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo interno, pugnando em síntese o seu parcial provimento, apenas no que tange ao pedido de manutenção da competência da jurisdição estadual. (
id nº 3764159 - Pág. 1/13
)

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Tendo em vista que as irresignações recursais versam acerca da mesma matéria, qual seja competência da Justiça Comum para atuar no feito, passo a analisá-los, conjuntamente.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de analisar se o feito em questão, que versa acerca de autorização legal para emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, deve ser processado perante a Justiça Comum ou Justiça Federal.

Pois bem.

Com efeito
a União interpôs o presente recurso, como terceira interessada e prejudicada em face da decisão interlocutória supramencionada e, a Fazenda Pública Federal, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que preceitua:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

"I -
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

Sobre o alcance da competência fixada pelo art. 109, I, da Constituição Federal, Leonardo Carneiro da Cunha leciona que:

Na verdade, o art. 109, I, da Constituição Federal apenas alude à assistência e à oposição, por serem as únicas formas de intervenção em que o terceiro ingressa espontaneamente no processo, não sendo citado nem intimado para fazer parte da demanda. (
CUNHA, 2016, p. 150).

O Código de Processo Civil, por sua vez, trouxe disposição expressa nesse sentido:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I- de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II- sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação.

§2º Na hipótese do §1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em

que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.

§3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

De fato,
os dispositivos mencionados excetuam da competência da Justiça Federal, as causas de falência, contudo, o caso em comento abarca discussão acerca da emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, não se confundindo com a prática de atos de empresa ou a possibilidade de parcelamento de débitos, tendo a União Federal atuado no feito como interessada, atraindo a competência da Justiça Federal e pondo fora a competência da Justiça Estadual.

Frise-se que a competência plena do Juízo é matéria de ordem pública, sobre ela não se opera a preclusão e poderá ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º do CPC:

Art. 64.

A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1
o
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

No caso em comento, destaca-se que a questão aqui debatida, não se confunde com atos de falência em si, mas si na pretensão de pura emissão de certidão da qual a União manifestou interesse, devendo o feito prosseguir na Justiça Federal.

Assim, é nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, o que de todo modo acarreta também no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em razão da pessoa jurídica de direito público federal, no caso a União Federal, pelo que deve ser mantido o declínio de competência do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual na atuação da demanda em tela.

Restam-se prejudicados os demais pontos recursais em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para atuar na causa
.

DISPOSITIVO

Considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
conheço dos recursos
de Agravo Interno, por estar presente os pressupostos de admissibilidade e, no mérito
, dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2022